Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISISTOS CUMPRIDOS. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e corrupção de menor.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (iii) a atipicidade das condutas; e (iv) a incidência das majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
III – Razões de decidir:
3. O reconhecimento do apelante foi realizado com a observância das formalidades previstas na lei processual (artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal), incluindo a lavratura de termo circunstanciado. Ademais, o reconhecimento de pessoas não tem força probante se não for acompanhado de provas independentes.
4. No caso, além de o reconhecimento ter sido produzido de acordo com formalidades previstas na lei processual, incluindo a lavratura de termo circunstanciado, há provas independentes a confortar a manutenção da condenação do apelante, destacando-se: o rastreador do celular indicando a posição dos suspeitos; o acusado flagrado na posse do cordão subtraído; a ausência de comprovante de pagamento pela compra do cordão; e o reconhecimento da bicicleta empregada pelos autores.
5. Não há que falar em absolvição quando comprovado, pelos firmes depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, que, na companhia de um adolescente e de um terceiro, o réu praticou crime de roubo.
6. É prescindível a apreensão da arma de fogo para que incida a causa de aumento no crime de roubo, se devidamente demonstrado o seu emprego por outras fontes. Igualmente, é cabível a manutenção da causa de aumento pelo concurso de agentes, quando comprovada participação de outros agentes, previamente ajustados, no momento da execução do crime.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.